Tribunal: CARF
Processo: 10768.720813/2007-86
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Maria Eduarda Alencar Câmara Simões
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Terceira Seção / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2021-04-14
Data de publicação: 2021-05-25

Inteiro teor:
S3-TE01
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
CONSELHO ADMINISTRATIVO DE RECURSOS FISCAIS

Processo no
10768.720813/2007-86
Recurso no
Voluntário
Acórdão no
3001-001.834 – 3a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
14 de abril de 2021
Recorrente
ATLAS AIR INC.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Data do fato gerador: 22/11/2007
CONFERÊNCIA FINAL DE MANIFESTO. CARGA MANIFESTADA.
EXTRAVIO.
Comprova o extravio de mercadoria manifestada os registros do Sistema
MANTRA que indicam sua falta na descarga e não armazenamento.
RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA. TRANSPORTADOR.
Atribui-se ao transportador a responsabilidade pelos tributos e multa incidentes
sobre o extravio, constatado na descarga, de mercadorias manifestadas.
AUTO DE INFRAÇÃO. DESCRIÇÃO DOS FATOS E ENQUADRAMENTO
LEGAL. NULIDADE.
Apresenta-se nulo o auto de infração cuja fundamentação legal para fins de
identificação do quantum devido não se adequa à descrição dos fatos.
ARBITRAMENTO DA BASE DE CÁLCULO. IMPOSSIBILIDADE DE
IDENTIFICAÇÃO DAS MERCADORIAS. APLICAÇÃO DO ARTIGO 67, §
1o, DA LEI No 10.833/2003.
No caso de impossibilidade de identificação das cargas extraviadas, aplica-se o
disposto no artigo 67, § 1o, da Lei 10.833/03, cuja aplicação deve se dar a partir
da sua entrada em vigor, não sendo admissível a sua aplicação retroativa a
infrações levadas ao conhecimento da Receita Federal em 2003, por meio da
transmissão das informações no sistema MANTRA.
Uma vez constatado que o arbitramento adotado pela fiscalização no presente
caso adotou critérios que não encontram respaldo no referido artigo, e que o
conteúdo deste artigo foi aplicado em relação à fato gerador levado ao
conhecimento da fiscalização anteriormente à sua entrada em vigor, há de ser
cancelado o auto de infração lavrado, por vício material.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, em acatar a preliminar
de nulidade do auto de infração por vício de motivação em sua integralidade e por consequência,
em dar provimento ao Recurso Voluntário, vencido o conselheiro Marcos Roberto da Silva, que
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10768.720813/2007-86
Fl. 448
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3001-001.834 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10768.720813/2007-86

lhe deu provimento apenas parcial, reconhecendo o vício de motivação tão somente no que se
refere ao HAWB 403-6461-3684 6586653091.
(documento assinado digitalmente)
Marcos Roberto da Silva - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Maria Eduarda Alencar Câmara Simões – Relatora
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Marcos Roberto da Silva
(Presidente), Maria Eduarda Alencar Câmara Simões (Relatora) e Paulo Regis Venter.
Relatório
Por bem relatar o caso, adoto o relatório constante da decisão recorrida (fls.
310/332 dos autos):
Tratam os autos de procedimento fiscal de conferência final de manifesto, do
qual decorreu a lavratura de Auto de Infração para exigência do Imposto sobre a
Importação (II), Imposto sobre Produtos Industrializados (IPI), e multa prevista no art.
628, III, alínea “d”, do Decreto no. 4.543/2002, em virtude do extravio de mercadoria
manifestada, perfazendo o valor total de R$ 26.277,95.
A autoridade lançadora relata haver constatado o não armazenamento de cargas
que foram devidamente declaradas pelo interessado no Sistema Integrado de Gerência
do Manifesto, do Trânsito e do Armazenamento – MANTRA, instituído pela IN SRF
n° 102/94, a saber:
1) 01 (um) volume, peso 3 kg, sob o Termo de Entrada n° 03002839-6, de
08/08/2003, com o documento de carga aérea HAWB 403-6412-8853 1477301125, no
Voo GTI0071;
2) 01 (um) volume, peso 5 kg, sob o Termo de Entrada n° 03004599-1, de
17/12/2003, com o documento de carga aérea HAWB 403-6461-3684 6586653091, no
Voo GTI0063.
Objetivando obter esclarecimentos acerca do ocorrido com referidos volumes,
foram lavradas intimações fiscais em face do transportador aéreo, agente de cargas e
importador, cujas respostas encontram-se juntadas aos autos.
Considerando caracterizado o extravio, o fisco procedeu à valoração das
mercadorias para fins de apuração dos tributos devidos. No caso do HAWB 403-6461-
36846586653091, cuja consignatária é a empresa BISON IND. CALZADOS LTDA,
tendo em vista a impossibilidade de identificação das mercadorias, a base de cálculo
foi arbitrada nos termos do artigo 67, caput e § 1° da Lei n° 10.833/2003, equivalente
à média dos valores por quilograma de todas as mercadorias importadas, a título
definitivo e pela mesma via de transporte internacional, constantes de declarações
registradas no respectivo período de apuração, incluídas as despesas de frete e seguro
internacionais, acrescidas de 2 (duas) vezes o correspondente desvio padrão
estatístico. Foram aplicadas as alíquotas de 50% para cálculo do II e 50% para cálculo
do IPI, nos termos do caput do referido normativo.
Fl. 449
DF CARF MF
Documento nato-digital

Processo no 10768.720813/2007-86
Acórdão n.o 3001-001.834
S3-TE01
Fl. 2

Com relação ao conhecimento aéreo HAWB 403-6412-8853 1477301125, cuja
consignatária é a empresa SAMPOERNA TOBACOS AMERICA LATINA LTDA,
não foi possível estabelecer a média das importações, razão pela qual o fisco arbitrou a
base de cálculo de acordo com o Decreto 2.861 de 07/12/1998, Artigo VII (Artigo 22
da Convenção de Varsóvia) que estabelece, como responsabilidade do transportador, a
quantia de 17 Direitos Especiais de Saque por quilograma. Tendo em vista a
impossibilidade de identificação das mercadorias, aplicaram-se as alíquotas previstas
no caput do art. 67 da Lei no 10.833/2003.
Cientificada do lançamento em 26/12/2007 (fl. 231), a interessada apresentou
impugnação em 25/01/2008, juntada às fls. 233 e seguintes, alegando em síntese que:
a) em atendimento à intimação fiscal, a impugnante não se eximiu de qualquer
responsabilidade, como afirmado pela autoridade aduaneira, mas antes prestou as
informações pretendidas, entendendo não ser a destinatária correta do procedimento
nos ditames legais;
b) a autoridade aduaneira equivocou-se na hermenêutica jurídica ao não
entender que os dispositivos legais em questão (arts. 4o e 8o da IN 102/94 e art. 30 do
RA) responsabilizam o agente de cargas;
c) a autoridade aduaneira entra em discussão estéril sobre a divergência de
volumes informados no sistema e tenta responsabilizar a transportadora pelo extravio.
Distorce as informações, pois a impugnante afirmou sobre a responsabilidade do
agente de carga e nada sobre as divergências de MAWB serem de responsabilidade do
mesmo. É inverídica e maliciosa a afirmação da AFRB de que a transportadora
mistificou o número de volumes.
Prova de sua boa fé foi o cumprimento do que manda o art. 9o da IN SRF
102/94, ou seja, a entrega dos Manifestos de Carga Internacional, respectivos
conhecimentos e termos de entrada à Alfândega;
d) a autoridade aduaneira tenta explicar o que é desconsolidação, conceituando
precária e equivocadamente a operação;
e) preliminarmente, alega a nulidade do auto de infração por haver preterido o
direito de defesa, uma vez que a autoridade autuante, ao não indicar perfeitamente a
legislação incidente, desrespeitou a forma preceituada pelo artigo 10, inciso IV, do
Decreto 70.235/72. Prejudicado o correto enquadramento legal, a defesa do autuado
restou dificultada, já que não foram mencionados os seguintes dispositivos legais:
e1) no auto de infração do II, os artigos 173 do CTN, 592 do Decreto
4.543/2002, e IN 102/94 são citados de forma genérica, sem identificação da hipótese
normativa específica (incisos, parágrafos, artigos) aplicada ao caso em tela. Além
disso, menciona o artigo 32, inciso I e parágrafo único, alínea “b” do Decreto-lei no
37/66, dispositivo que não existe mais e não coloca a nova hipótese de incidência;
e2) no auto de Infração do IPI, os artigos 24, 34, 122, 127 e 130 do Decreto
4.544/02 (RIPI) são citados de forma genérica, sem identificação da hipótese
normativa específica (incisos, parágrafos) aplicada ao caso em tela. Além disso, faz
menção ao art. 67, caput, e §1o da Lei 10.833/03, o qual trata da utilização de método
de cálculo para definição da base de cálculo do II e não do IPI;
f) com relação ao procedimento de conferência final do manifesto, o artigo 589
do Regulamento Aduaneiro foi desrespeitado, uma vez que não houve o confronto dos
Fl. 450
DF CARF MF
Documento nato-digital

Processo no 10768.720813/2007-86
Acórdão n.o 3001-001.834
S3-TE01
Fl. 2,5

documentos referentes ao Manifesto de Carga com os de registro de descarga. Não
tendo sido apresentados todos os documentos que comprovam o ilícito aduaneiro,
como o Manifesto Internacional de Carga dos “Master” e dos “Houses”, cópias dos
Conhecimentos Genéricos e seus “filhotes”, extratos do Siscomex-Mantra, o ilícito
não restou comprovado pela autoridade autuante, quem detinha o ônus da prova. Além
disso, também não foram apreciados os pedidos de diligência requeridos pelo
interessado. Dessa forma, por não terem sido apresentados os elementos de prova no
momento oportuno, resta decaído o direito de fazê-lo após a lavratura do presente
Auto de Infração;
g) no tocante ao polo passivo da obrigação imposta no Auto de Infração, a
autoridade mais uma vez cometeu equívoco ao atribuir a responsabilidade à
Companhia Aérea, uma vez que nos termos dos artigos 4o e 8o da IN/SRF 102/94, e
art. 30, caput e §2o do Decreto 4.543/02, o agente de carga é que deve figurar no
referido polo;
h) como não foram observados diversos preceitos da Portaria RFB 4.066/07,
como ciência pelo interessado do Mandado de Procedimento Fiscal – MPF, não
fornecimento de senha para acesso ao andamento do MPF, não emissão de Mandado
de Procedimento Fiscal – Extensivo, ausência do MPF anexo ao auto de infração, o
direito à defesa do impugnante restou cerceado, acarretando a nulidade do Auto de
Infração;
i) com relação aos cálculos relativos ao MAWB 403 6412 8853 HAWB
1477301125, observa que no HAWB há menção de que a mercadoria custa US$ 5,00 e
que se trata de fumo simples. Logo, não há presença dos elementos que autorizam
concluir pela impossibilidade de identificação e de descrição genérica do produto.
Também não há comprovação oficial dos valores, nem demonstrativo da aplicação da
fórmula do art. 67 e seu §1o;
j) caso não acolhidas as preliminares acima expostas, no reconhecimento da
insubsistência e/ou nulidade do Auto de Infração, requer a realização de diligência
junto à Alfândega do Aeroporto Internacional de Viracopos, para que sejam excluídas
quaisquer possibilidades de dúvidas quanto ao real extravio das mercadorias, e sejam
produzidas provas cabais acerca da nulidade ou insubsistência no que tange ao mérito
da autuação. Apresenta quesitos para diligência;
k) requer, sucessivamente, a insubsistência do auto de infração e seu
arquivamento, tendo em vista os argumentos acima resumidos nos itens “f”, “g” e “h”;
a nulidade do Auto de Infração para que sejam corrigidas as nulidades apontadas nos
itens “e”, “h” e “i” acima; a realização de diligências nos departamentos competentes
da Alfândega de Viracopos, como dos consignatários das cargas envolvidos.
Através do Termo de fl. 267, a impugnante foi intimada a regularizar sua
representação processual, providência adotada por meio dos documentos juntados às
fls. 268/283.
Todos os números de folhas citados neste acórdão são os atribuídos pelo “e-
processo”.
Ao analisar o caso, a DRJ entendeu por julgar improcedente a impugnação
apresentada, o que fez nos seguintes termos:
Fl. 451
DF CARF MF
Documento nato-digital

Processo no 10768.720813/2007-86
Acórdão n.o 3001-001.834
S3-TE01
Fl. 3

Acordam os membros da 24a Turma de Julgamento, por maioria de votos, julgar
improcedente a impugnação, mantendo o crédito tributário exigido, conforme segue:
- HAWB 403-6412-8853 1477301125: mantido o lançamento, vencidos os
julgadores Francisca Aparecida de Almeida Serra Negra e Carlos Alberto Guinsberg;
- HAWB 403-6461-3684 6586653091: mantido o lançamento, vencido o
julgador Paulo Baz Agra.
A decisão que prevaleceu conforme voto proferido pela maioria dos integrantes do
Colegiado da DRJ restou assim ementada:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A IMPORTAÇÃO - II
Data do fato gerador: 22/11/2007
CONFERÊNCIA FINAL DE MANIFESTO. CARGA MANIFESTADA. EXTRAVIO.
Comprova o extravio de mercadoria manifestada os registros do Sistema MANTRA que
indicam sua falta na descarga e não armazenamento.
RESPONSABILIDADE
TRIBUTÁRIA.
TRANSPORTADOR.
Atribui-se
ao
transportador a responsabilidade pelos tributos e multa incidentes sobre o extravio,
constatado na descarga, de mercadorias manifestadas.
AUTO DE INFRAÇÃO. DESCRIÇÃO DOS FATOS E ENQUADRAMENTO
LEGAL. NULIDADE. Não ocorre nulidade no auto de infração cuja descrição dos fatos
permite claramente identificar as razões da autuação, sua fundamentação legal e a
matéria objeto do lançamento.
AUSÊNCIA DE MANDADO DE PROCEDIMENTO FISCAL. NULIDADE. O
Mandado de Procedimento Fiscal é instrumento administrativo de planejamento e
controle das atividades de fiscalização. Sua ausência não acarreta a nulidade do auto de
infração lavrado por autoridade competente com observância das balizas legais.
PEDIDO DE DILIGÊNCIA. INDEFERIMENTO. Demonstrado o caráter prescindível
da diligência, o pedido deve ser indeferido.
ARBITRAMENTO
DA
BASE
DE
CÁLCULO.
IMPOSSIBILIDADE
DE
IDENTIFICAÇÃO DAS MERCADORIAS. APLICAÇÃO DO ARTIGO 67, § 1o, DA
LEI No 10.833/2003. No caso de impossibilidade de identificação das cargas
extraviadas, aplica-se o disposto no artigo 67, § 1o, da Lei 10.833/03.
O contribuinte foi intimado quanto ao teor desta decisão em 03/12/2014 (vide
termo de abertura de documento à fl. 337 dos autos) e, insatisfeito com o seu teor, interpôs em
02/01/2015 Recurso Voluntário (vide termo de solicitação de juntada à fl. 339), por meio do
qual, basicamente, repisou os argumentos trazidos aos autos desde a sua impugnação.
Ato contínuo, o processo em referência foi a mim distribuído, para fins de
julgamento do Recurso Voluntário interposto.
É o relatório.
Voto
Conselheira Maria Eduarda Alencar Câmara Simões - Relatora:
Fl. 452
DF CARF MF
Documento nato-digital

Processo no 10768.720813/2007-86
Acórdão n.o 3001-001.834
S3-TE01
Fl. 3,5

O Recurso Voluntário é tempestivo e reúne os demais requisitos de
admissibilidade, portanto, dele tomo conhecimento.
Como visto acima, extrai-se do Recurso Voluntário interposto pelo contribuinte
que este repisa os argumentos já apresentados desde a sua impugnação, os quais já foram
detidamente analisados pela DRJ em decisão devidamente motivada.
Sendo assim, reanalisando os argumentos já anteriormente debatidos, os quais
geraram divergências dentro da instância recorrida, findo por concluir da seguinte forma: (i)
quanto ao HAWB 403-6412-8853 1477301125, entendo que deverá ser cancelado o lançamento,
alinhando-me neste particular com a fundamentação contida no voto proferido pela Relatora; (ii)
quanto ao HAWB 403-6461-3684 6586653091, por outro lado, me afasto das razões de decidir
expostas pela relatora, por entender que deverá ser cancelado o lançamento, alinhando-me neste
particular ao entendimento exposto pelo julgador Paulo Baz Agra.
Sendo assim, valendo-me do disposto no § 3o do art. 57 do Regimento Interno do
CARF (Anexo II da Portaria MF no 343 de 09 de junho de 2015), transcrevo a seguir, de forma
compilada, as razões constantes da decisão recorrida que revelam o meu entendimento sobre a
matéria, adotando-as como razão de decidir:
Considerando que a maior parte das questões preliminares arguidas pela
impugnante confunde-se com o mérito, sua análise será feita no bojo deste.
Examinemos, inicialmente, o contexto normativo que disciplina o procedimento
de conferência final de manifesto, tal como previsto pelo art. 589 do Regulamento
Aduaneiro, aprovado pelo Decreto no 4.543/2002, vigente à época dos fatos;
“Art. 589. A conferência final do manifesto de carga destina-se a constatar
extravio ou acréscimo de volume ou de mercadoria entrada no território aduaneiro,
mediante confronto do manifesto com os registros de descarga (Decreto-lei no 37, de
1966, art. 39, § 1o).”
Consoante os termos do artigo 39 do mesmo diploma legal, temos que toda
mercadoria procedente do exterior, transportada por qualquer via, deve ser registrada
em manifesto ou em outra declaração de efeito equivalente.
A Instrução Normativa SRF no 102, de 20 de novembro de 1994, instituiu um
sistema de controle informatizado de cargas denominado “Mantra”, que disciplina os
procedimentos de controle aduaneiro de carga aérea procedente do exterior, entre
outras.
De acordo com o art. 4o dessa norma, a carga procedente do exterior será
informada no Mantra pelo transportador ou desconsolidador da carga, previamente à
chegada do veículo transportador, sendo tais informações apresentadas à unidade local
da SRF que jurisdiciona o seu local de desembarque. O § 3o do art. 4o prevê que
referidas informações poderão ser complementadas, nos prazos que especifica, a
saber: I – até o registro de chegada do veículo transportador, nos casos em que tenham
sido prestadas mediante transferência direta de arquivos de dados; e II – até duas horas
após o registro de chegada do veículo, nos casos emque tenham sido prestadas através
de terminal de computador.
Considerando que o transportador poderia ter solicitado a exclusão do
documento de carga objeto do procedimento fiscal, dentro do prazo previsto no inciso
Fl. 453
DF CARF MF
Documento nato-digital

Processo no 10768.720813/2007-86
Acórdão n.o 3001-001.834
S3-TE01
Fl. 4

II, concluiu a autoridade aduaneira que, em não o fazendo, a carga foi considerada
manifestada para os todos os efeitos legais, conforme o que determina o art. 6o, inciso
I:
“Art. 6o Para todos os efeitos legais, a carga será considerada manifestada junto
à unidade local da SRF quando ocorrer, no MANTRA:
I - o registro de chegada de veículo procedente do exterior, relativamente à
carga previamente informada;”
Sobre o Manifesto Informatizado de Carga, esclarece o art. 11 da IN/SRF
102/94, que se trata do conjunto de registros de documentos de carga (conhecimentos
de carga) relacionados a um determinado veículo chegado no território aduaneiro.
Compõe referido manifesto, o conjunto das informações sobre carga manifestada a
que se refere o art. 6o. Em outras palavras, temos que o manifesto é um rol ou relação
dos conhecimentos de carga emitidos pelo transportador. Já o conhecimento de carga
prova o recebimento da mercadoria pelo transportador, e a obrigação deste de entregá-
la no local de destino, reputando-se não escrita qualquer cláusula restritiva ou
modificativa dessa prova ou obrigação (Decreto no 19.473/1930).
Nesse ponto, uma distinção de fundamental importância faz-se necessária:
aquela entre Manifesto e Registros de Descarga.
Já tivemos ocasião de pontuar que o Manifesto Informatizado de Carga
compõe-se do conjunto das informações sobre a carga registradas no Mantra. Ocorre,
porém, que o Mantra – Sistema Integrado de Gerência do Manifesto, do Trânsito e do
Armazenamento, cuida também de gerenciar os registros de descarga. Nesse sentido,
podemos verificar que os artigos 12 a 15 da IN SRF 102/94 tratam do controle de
carga desembarcada destinada a armazenamento, enquanto os artigos 16 e 17 tratam
do controle daquelas desembarcadas não destinadas a armazenamento.
Em consequência, o procedimento fiscal de conferência final de manifesto,
consubstanciado pelo confronto do manifesto com os registros de descarga, extrai
tanto as informações do manifesto como aquelas da descarga de um único Sistema
Gerencial – o Mantra.
No caso concreto, ao confrontar as informações constantes do manifesto
informatizado da carga com aquelas relativas a sua descarga, constatou a fiscalização
que as cargas relacionadas no Auto de Infração faltaram na descarga, já que não foram
objeto de armazenamento, inexistindo informações sobre seu paradeiro.
Apurada, portanto, divergência entre os registros das mercadorias manifestadas
e aquelas descarregadas, a fiscalização considera ocorrido o extravio, a menos que
haja prova cabal de sua não ocorrência.
Nestes casos, o §2o do artigo 1o do Decreto-Lei 37/66, com redação dada pelo
artigo 1o do Decreto-Lei 2.472/88, dispõe que “considera-se entrada no território
aduaneiro a mercadoria que conste como tendo sido importada e cujo extravio venha a
ser apurado pela administração aduaneira”.
Ora, se a mercadoria manifestada faltou na descarga, como o transportador tem
contra si a prova de seu recebimento e a obrigação legal de sua entrega no lugar de
destino, dele é a responsabilidade tributária pelo extravio verificado.
Fl. 454
DF CARF MF
Documento nato-digital

Processo no 10768.720813/2007-86
Acórdão n.o 3001-001.834
S3-TE01
Fl. 4,5

Se alguma excepcionalidade há contrária à irrepreensível lógica do raciocínio
acima — v.g., caso fortuito ou de força maior —, essa deve ser provada pelo
transportador, conforme se depreende da leitura sistemática dos artigos 591, 592,
inciso VI, parágrafo único, e 595, caput, do Decreto 4.543/2002, os quais
transcrevemos:
“Art. 591. A responsabilidade pelo extravio ou pela avaria de mercadoria será
de quem lhe deu causa, cabendo ao responsável, assim reconhecido pela
autoridade aduaneira, indenizar a Fazenda Nacional do valor do imposto de
importação que, em conseqüência, deixar de ser recolhido, ressalvado o disposto
no art. 586 (Decreto-lei no 37, de 1966, art. 60, parágrafo único).
Art. 592. Para efeitos fiscais, é responsável o transportador quando houver
(Decreto-lei no 37, de 1966, art. 41): (...)
VI - extravio, constatado na descarga, de volume ou de mercadoria a granel,
manifestados.
Parágrafo único. Constatado, na conferência final do manifesto de carga,
extravio ou acréscimo de volume ou de mercadoria, inclusive a granel, serão
exigidos do transportador:
I - no extravio, o imposto de importação e a multa referida na alínea "d" do
inciso III do art. 628;
Art. 595. A autoridade aduaneira, ao reconhecer a responsabilidade nos termos
do art. 591, verificará se os elementos apresentados pelo indicado como
responsável demonstram a ocorrência de caso fortuito ou força maior que possa
excluir a sua responsabilidade.”
Em consequência, considerando que o próprio transportador informou no
sistema Mantra as cargas sob comento e, decorrido o prazo legal previsto pela IN SRF
102/94 (art. 4o) sem que procedesse às devidas correções, a carga considerou-se
manifestada para todos os efeitos legais (art. 6o), podemos concluir que: constatada
sua falta na descarga e não armazenamento, o extravio e a consequente
responsabilidade do transportador encontram-se inexoravelmente caracterizados, a
menos que sejam apresentadas provas hábeis a excluir sua responsabilidade, o que não
ocorreu no presente caso.
Ainda sobre a responsabilidade do transportador, cumpre observar que o
Decreto-Lei 37/66, com redação dada pela Lei 2.472/88, estabelece que é responsável
pelo imposto o transportador, quando transportar mercadoria procedente do exterior
ou sob controle aduaneiro, inclusive em percurso interno. Senão vejamos:
“Art . 32. É responsável pelo imposto: (Redação dada pelo Decreto-Lei no
2.472, de 01/09/1988)
I - o transportador, quando transportar mercadoria procedente do exterior ou sob
controle aduaneiro, inclusive em percurso interno; (Incluído pelo Decreto-Lei no
2.472, de 01/09/1988)(negritamos)
Desta forma, nos termos da documentação apresentada, tudo converge para o
fato de que a mercadoria foi devidamente embarcada. Sendo embarcada e não
localizada, seu extravio deve ser presumido na falta de provas que apontem o
contrário.
Fl. 455
DF CARF MF
Documento nato-digital

Processo no 10768.720813/2007-86
Acórdão n.o 3001-001.834
S3-TE01
Fl. 5

A perfeita compreensão de como se desenrola o procedimento administrativo de
conferência final do manifesto dentro do contexto normativo acima delineado é
bastante e suficiente para fulminar de pronto duas razões apresentadas pela
impugnante, quais sejam: (i) não houve o confronto dos documentos referentes ao
Manifesto de Carga com os de registro de descarga e, portanto, o ilícito aduaneiro não
restou provado; (ii) o agente de carga é quem deveria figurar no polo passivo da
presente autuação.
Cristalino, portanto, que (i) o ilícito aduaneiro restou provado com base nas
informações constante do extrato do Mantra, as quais confirmam que as mercadorias
manifestadas faltaram na descarga, não tendo sido objeto de armazenamento; (ii) o
responsável legal é o transportador, quem detinha a posse da mercadoria no momento
do extravio (uma vez que ela não foi transferida ao próximo elo na cadeia de
transmissão do despacho aduaneiro, no caso, o depositário); (iii) a mercadoria
manifestada adentrou sim o território nacional, nos termos do artigo 6o da IN SRF
102/94.
Em conclusão, considerando que a contribuinte não apresentou provas hábeis a
refutar o extravio verificado pela fiscalização, deve-se reconhecer legitimidade ao
lançamento realizado.
Quanto à alegação de cerceamento do direito de defesa pelo fato de a autoridade
autuante não indicar perfeitamente a legislação incidente, dificultando a defesa da
autuada, também não tem como prosperar. O Auto de Infração cita expressamente
todos os dispositivos legais que regulam a matéria, os dispositivos infringidos e a
penalidade aplicável, atendendo plenamente ao disposto no inciso IV do artigo 10 do
Decreto 70.235/72.
Tanto é assim, que o teor da peça impugnatória demonstra a mais perfeita
compreensão dos fatos que caracterizaram o ilícito apurado, bem como as penalidades
que lhe estão sendo aplicadas, não se observando qualquer prejuízo ao direito de
defesa. Embora, efetivamente haja, por um lapso, menção à redação anterior do artigo
32 do Decreto-Lei no 37/66, esse fato em nada prejudicou a compreensão da matéria.
(...).
Sobre a pretensa nulidade do Auto de Infração pelo cerceamento do direito de
defesa, desta vez pela não observância dos preceitos estabelecidos na Portaria RFB
4.066/2007, vigente à época dos fatos, tecemos as seguintes considerações.
Referida portaria dispõe de forma geral sobre o planejamento das atividades
fiscais e estabelece normas para execução de procedimentos fiscais relativos aos
tributos e contribuições administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil. O
Mandado de Procedimento Fiscal, previsto por esse normativo, é um instrumento
administrativo de planejamento e controle das atividades de fiscalização. Nesse
sentido, sua ausência não tem o condão de acarretar a nulidade de auto de infração
lavrado por autoridade competente com observância das balizas legais, até porque se
trata de ato infra-legal que sequer se atribui tais efeitos.
Outro, aliás, não é o entendimento externado pelo Conselho Administrativo de
Recursos Fiscais (CARF). Senão vejamos:
“NULIDADE - INOCORRÊNCIA - MANDADO DE PROCEDIMENTO FISCAL - O
MPF constitui-se em elemento de controle da administração tributária, disciplinado por
ato administrativo. A eventual inobservância da norma infra-legal não pode gerar
nulidades no âmbito do processo administrativo fiscal.” (Acórdão no 108-07079);
Fl. 456
DF CARF MF
Documento nato-digital

Processo no 10768.720813/2007-86
Acórdão n.o 3001-001.834
S3-TE01
Fl. 5,5

“MPF - O Mandado de Procedimento Fiscal é mero instrumento interno de
planejamento e controle das atividades e procedimentos fiscais, não implicando
nulidade dos procedimentos fiscais as eventuais falhas na emissão e trâmite desse
instrumento.” (Acórdão no 105-14070);
“PRELIMINAR - NULIDADE - MPF - É de ser rejeitada a nulidade do lançamento,
por constituir o Mandado de Procedimento Fiscal elemento de controle da administração
tributária, não influindo na legitimidade do lançamento tributário.” (Acórdão no 106-
12941;)
Até aqui, portanto, alinho-me com as razões constantes da decisão apresentada
pela Relatora, quando afirma que a infração encontra-se devidamente identificada e comprovada
no auto de infração combatido, não tendo o Recorrente logrado em sua defesa abalar as
conclusões ali postas quanto ao seu mérito. Da mesma forma, entendo ter inexistido no caso
concreto qualquer cerceamento do direito de defesa do Recorrente a fim de atrair o disposto no
art. 59 do Decreto no 70.235/1972.
Contudo, em que pese ter se chegado a este entendimento, há de se analisar ainda
se o cálculo realizado pela fiscalização está em consonância com o que dispõe a legislação de
regência. É neste particular, então, que divirjo, em parte, das razões apresentadas pela relatora no
presente caso.
No que tange especificamente ao HAWB 403-6412-8853 1477301125, alinho-me
com as razões postas pela Relatora, na parte do voto em que restou vencida, afastando-me assim
das razões apresentadas pelo Julgador Marcelo Pimentel de Carvalho, redator do voto vencedor.
E, por entender irretocável a análise da Relatora quanto ao presente tema, transcrevo-a a seguir,
adotando-a como razão de decidir:
A impugnante apresenta, ainda, objeções em relação aos cálculos relativos ao
MAWB 403 6412 8853 HAWB 1477301125. Segundo ela, no HAWB há menção de
que a mercadoria custa US$ 5,00 e que se trata de fumo simples. Entende, assim, que
não há a presença dos elementos que autorizam concluir pela impossibilidade de
identificação e de descrição genérica do produto. Também não há comprovação oficial
dos valores, nem demonstrativo da aplicação da fórmula do art. 67 e seu §1o.
Vejamos, de início, o que dispõe a letra do citado artigo 67, caput, e §1o, da Lei
10.833/03.
“Art. 67. Na impossibilidade de identificação da mercadoria importada, em
razão de seu extravio ou consumo, e de descrição genérica nos documentos
comerciais e de transporte disponíveis, serão aplicadas, para fins de
determinação dos impostos e dos direitos incidentes, as alíquotas de 50%
(cinqüenta por cento) para o cálculo do Imposto de Importação e de 50%
(cinqüenta por cento) para o cálculo do Imposto sobre Produtos
Industrializados.
§ 1o Na hipótese prevista neste artigo, a base de cálculo do Imposto de
Importação será arbitrada em valor equivalente à média dos valores por
quilograma de todas as mercadorias importadas a título definitivo, pela mesma
via de transporte internacional, constantes de declarações registradas no
semestre anterior, incluídas as despesas de frete e seguro internacionais,
acrescida de 2 (duas) vezes o correspondente desvio padrão estatístico.
Fl. 457
DF CARF MF
Documento nato-digital

Processo no 10768.720813/2007-86
Acórdão n.o 3001-001.834
S3-TE01
Fl. 6

A exegese do dispositivo acima permite-nos concluir que, no casos em que
restar impossível a identificação da mercadoria importada, e de descrição genérica nos
documentos comerciais e de transporte disponíveis, o cálculo dos tributos deve ser
feito utilizando-se a base de cálculo arbitrada nos termos do parágrafo 1o, aplicando-se
as alíquotas previstas no caput do art. 67.
A análise do conhecimento áereo HAWB 1477301125 (fl. 225), revela-nos que
nele consta a seguinte descrição da mercadoria: “samples of tobacco”, o que numa
tradução livre significa “amostras de tabaco”. Referida descrição, por óbvio genérica
demais, apenas ratifica o acerto com que a fiscalização concluiu pela impossibilidade
de identificação da mercadoria, devendo ser aplicado ao caso o disposto no art. 67,
caput e §1o, da Lei 10.833/03.
Com relação à alegação da contribuinte de que houve ausência de comprovação
oficial dos valores utilizados nos cálculos e do demonstrativo da aplicação da fórmula
do art. 67 e seu §1o, a análise dos autos revela-nos situação diferente.
Conforme consta do auto de infração (fl. 29), a autoridade fiscal declarou, no
caso específico deste HAWB 1477301125, que não foi possível estabelecer a média
das importações, tendo arbitrado a base de cálculo dos tributos de acordo com o
Decreto no 2.861 de 07/12/1998, Artigo VII (Artigo 22 da Convenção de Varsóvia)
que estabelece, como responsabilidade do transportador, a quantia de 17 Direitos
Especiais de Saque por quilograma.
Foram aplicadas as alíquotas previstas no caput do art. 67 da Lei no
10.833/2003.
A análise dos documentos juntados às fls. 200/201 permite-nos inferir que a
impossibilidade de estabelecer a média das importações, deveu-se ao fato de
consignatária da carga, empresa SAMPOERNA TOBACOS AMERICA LATINA
LTDA, não haver realizado outras importações. Evidente, assim, que o cálculo restou
prejudicado pelo fato de a autoridade fiscal haver restringido o universo das
importações a serem consideradas apenas àquelas realizadas pelo mesmo importador.
Discordo do entendimento da fiscalização, uma vez que a interpretação literal
do art. 67 da Lei no 10.833/2003 enseja o entendimento de que o cálculo da “média
dos valores por quilograma” deva considerar: (i) todas as importações realizadas no
Brasil, (ii) “pela mesma via de transporte” (no caso, aérea) e (iii) as declarações
“registradas no semestre anterior”. Logo, entendo que não há razões para a pesquisa se
restringir ao mesmo importador.
Com relação à apuração da base de cálculo nos termos da Convenção de
Varsóvia, temos que seu artigo 22 trata dos limites de responsabilidade do
transportador, assim dispondo na parte que nos interessa:
“No transporte de carga, a responsabilidade do transportador em caso de
destruição, perda, avaria ou atraso se limita a uma quantia de 17 Direitos Especiais de
Saque por quilograma, a menos que o expedidor haja feito ao transportador, ao
entregar-lhe o volume, uma declaração especial de valor de sua entrega no lugar de
destino, e tenha pago uma quantia suplementar, se for cabível. Neste caso, o
transportador estará obrigado a pagar uma quantia que não excederá o valor declarado,
a menos que prove que este valor é superior ao valor real da entrega no lugar de
destino.”
Fl. 458
DF CARF MF
Documento nato-digital

Processo no 10768.720813/2007-86
Acórdão n.o 3001-001.834
S3-TE01
Fl. 6,5

Evidente, portanto, que o art. 22 da Convenção de Varsóvia institui valor de
indenização cível a ser paga pelo transportador para o proprietário do bem
transportado em casos de danos às mercadorias, inexistindo legislação autorizando a
utilização desse valor para a apuração do imposto de importação.
Assim sendo, mesmo caracterizado o extravio nos termos da documentação de
transporte acostada aos autos, entendo que apenas em relação ao MAWB 403 6412
8853 HAWB 1477301125, a apuração da base de cálculo dos tributos devidos foi
realizada equivocadamente com base no Decreto no 2.861/98, devendo ser reconhecida
a improcedência do respectivo lançamento.
Nesse contexto, entendo que o acórdão recorrido deva ser reformado, para fins de
excluir a exigência relacionada ao HAWB 403-6412-8853 1477301125, visto que o
procedimento adequado para fins de identificação do quantum devido não atendeu aos ditames
postos na legislação de regência.
Por outro lado, no que se refere ao HAWB 403-6461-3684 6586653091, me
afasto das razões postas pela Relatora, entendendo, neste particular, que a posição mais acertada
é aquela apresentada pelo julgador Paulo Baz Agra, o qual apresentou declaração de votos nos
autos, cujos termos encontram-se a seguir reproduzidos:
Com relação à aplicação retroativa do art. 67 da Lei no 10.833/03 para o cálculo
do tributo devido em importações realizadas em 08/08/2003 e 17/12/2003, tenho
entendimento divergente do relator.
Assim dispunham os artigos 1o, § 2o e art. 23, § único do Decreto-lei no 37/66
com redação vigente em 2003:
“Art.1o - O Imposto sobre a Importação incide sobre mercadoria estrangeira e
tem como fato gerador sua entrada no Território Nacional.
(...)
§ 2o - Para efeito de ocorrência do fato gerador, considerar-se-á entrada no
Território Nacional a mercadoria que constar como tendo sido importada e cuja
falta venha a ser apurada pela autoridade aduaneira.”
“Art. 23 - Quando se tratar de mercadoria despachada para consumo, considera-
se ocorrido o fato gerador na data do registro, na repartição aduaneira, da
declaração a que se refere o artigo 44.
Parágrafo único. No caso do parágrafo único (atual §2o) do artigo 1o, a
mercadoria ficará sujeita aos tributos vigorantes na data em que a autoridade
aduaneira apurar a falta ou dela tiver conhecimento.” (citação e grifo do relator)
A apuração da falta ocorre através do sistema MANTRA e essa informação está
disponível à fiscalização desde 08/08/2003 e 17/12/2003. Em outras palavras, a
fiscalização teve conhecimento desta falta em 2003 e não em 2007. O lançamento
tributário poderia ter ocorrido em 2003 pois a fiscalização já tinha ciência do fato. Só
ocorreu em 2007 por inércia da fiscalização. Ocorrido o fato gerador em 08/08/2003 e
17/12/2003, o lançamento rege-se pela legislação vigente nessas datas, nos termos do
art. 144 do CTN.
Fl. 459
DF CARF MF
Documento nato-digital

Processo no 10768.720813/2007-86
Acórdão n.o 3001-001.834
S3-TE01
Fl. 7

Logo, nos termos do art. 23, § único acima citado, incidem sobre as mercadorias
os tributos vigorantes no momento que a fiscalização teve ciência da falta, fato
ocorrido em 2003 e não em 2007 quando do lançamento.
Também não há que se falar que a “apuração da falta” ocorra com o lançamento
via auto de infração. Esses são fatos independentes e sucessivos. Apura-se ou toma-se
conhecimento da falta (fato 1) e com essa informação lavra-se o auto de infração (fato
2). O fato 1 não depende do fato 2. O fato 1 determina a ocorrência do fato gerador e
os tributos incidentes.
Nenhum contradição ocorre em relação ao citado art. 73, inciso II, alínea “c”,
do Decreto no 4.543/2002:
“Art. 73. Para efeito de cálculo do imposto, considera-se ocorrido o fato gerador
(Decreto-Lei no 37, de 1966, art. 23 e parágrafo único):(...)
II – no dia do lançamento do correspondente crédito tributário, quando se tratar
de:
(...)
c) mercadoria constante de manifesto ou de outras declarações de efeito
equivalente, cujo extravio ou avaria for apurado pela autoridade aduaneira;”
A expressão “para efeito de cálculo” tem como finalidade definir qual a taxa de
câmbio que será utilizada na determinação da base de cálculo em reais visto ser incerta
a data exata de ocorrência do extravio. Isso não significa que o fato gerador para fins
de definição da legislação aplicável ao lançamento seja a data do lançamento. A
norma tributária não traz expressões inúteis. Caso a intenção do legislador fosse
definir o fato gerador no extravio como sendo a data do lançamento, desnecessária
seria a utilização da expressão “para fins de cálculo”, bastaria dizer que o fato gerador
ocorreria na data do lançamento e ponto. Ao fazermos essa interpretação, não há
choque entre o citado art. 73 do RA e o § único do art. 23 do Decreto-lei no 37/66.
Raciocínio análogo ocorre para o lançamento do IPI no qual o fato gerador
ocorre no momento da apuração do extravio nos termos do art. 2o, § 3o e art. 14, I, “b”
da Lei no 4.502/62:
Art. 2o Constitui fato gerador do impôsto:
I - quanto aos produtos de procedência estrangeira o respectivo desembaraço
aduaneiro;
(...)
§ 3o Para efeito do disposto no inciso I, considerar-se-á ocorrido o respectivo
desembaraço aduaneiro da mercadoria que constar como tendo sido importada e
cujo extravio ou avaria venham a ser apurados pela autoridade fiscal, inclusive
na hipótese de mercadoria sob regime suspensivo de tributação
Art. 14. Salvo disposição em contrário, constitui valor tributável:
I - quanto aos produtos de procedência estrangeira, para o cálculo efetuado na
ocasião do despacho;
(...)
Fl. 460
DF CARF MF
Documento nato-digital

Processo no 10768.720813/2007-86
Acórdão n.o 3001-001.834
S3-TE01
Fl. 7,5

b) o valor que servir de base, ou que serviria se o produto tributado fôsse para o
cálculo dos tributos aduaneiros, acrescido de valor dêste e dos ágios e
sobretaxas cambiais pagos pelo importador;”
Logo, também para o IPI teríamos a incidência da legislação vigente em 2003 e
não em 2007.
Restaria a alegação de aplicação retroativa da Lei no 10.833/03 de 29/12/2003,
com base no disposto no § 1o do art. 144 do CTN:
“Art. 144. O lançamento reporta-se à data da ocorrência do fato gerador da
obrigação e rege-se pela lei então vigente, ainda que posteriormente modificada
ou revogada.
§ 1o Aplica-se ao lançamento a legislação que, posteriormente à ocorrência do
fato gerador da obrigação, tenha instituído novos critérios de apuração ou
processos de fiscalização, ampliado os poderes de investigação das autoridades
administrativas, ou outorgado ao crédito maiores garantias ou privilégios,
exceto, neste último caso, para o efeito de atribuir responsabilidade tributária a
terceiros.” (grifo meu)
Ocorre que, ao meu ver, a expressão “novos critérios de apuração” está
relacionada a procedimentos administrativos externos ao cálculo do crédito tributário.
Dessa forma, poderiam ser instituídos novos critérios de apuração desde que os
mesmos não alterassem os elementos essenciais do lançamento, previstos no art. 142
do CTN: identificação do sujeito passivo, determinação da base tributável e cálculo do
tributo devido. Caso o entendimento fosse outro, abriria-se a possibilidade de
alteração de base de cálculo de tributo após a ocorrência do respectivo fato gerador,
em claro choque com o disposto no art. 105 do CTN (Princípio da Irretroatividade
Tributária).
Comentando o art. 144 do CTN, assim se manifestou Luciano Amaro em
"Direito Tributário Brasileiro", Saraiva, 12 ed. :
"O lançamento deve reportar-se à lei vigente na data da ocorrência do fato
gerador, como determina o caput do preceito transcrito, o que equivale a dizer
que ele deve reger-se pela lei vigente por ocasião do nascimento da obrigação
tributária que dele seja objeto.
Desde que não interfiram nem com o valor da obrigação nem com a definição
do sujeito passivo, admite o § 1o a aplicação de novas normas procedimentais,
garantias ou privilégios, com uma exceção óbivia: não se pode, por lei posterior
à ocorrência do fato gerador, atribuir responsabilidade tributária a terceiro."
(grifo meu)
Nesse sentido, citamos a Jurisprudência do STJ abaixo:
“Ementa: PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. UTILIZAÇÃO DE
INFORMAÇÕES OBTIDAS A PARTIR DA ARRECADAÇÃO DA CPMF
PARA A CONSTITUIÇÃO DE CRÉDITO REFERENTE A OUTROS
TRIBUTOS. ARTIGO 6o DA LC 105/01 E 11, § 3o, DA LEI No 9.311/96, NA
REDAÇÃO DADA PELA LEI No 10.174/2001. NORMAS DE CARÁTER
PROCEDIMENTAL.
APLICAÇÃO
RETROATIVA.
POSSIBILIDADE.
INTERPRETAÇÃO DO ARTIGO 144, § 1o, DO CTN.
Fl. 461
DF CARF MF
Documento nato-digital

Processo no 10768.720813/2007-86
Acórdão n.o 3001-001.834
S3-TE01
Fl. 8

1. O artigo 38 da Lei no 4.595/64, que autorizava a quebra de sigilo bancário
somente por meio de requerimento judicial foi revogado pela Lei Complementar
no 105/2001.
2. A Lei no 9.311/96 instituiu a CPMF e, no § 2o do artigo 11, determinou que as
instituições financeiras responsáveis pela retenção dessa contribuição
prestassem informações à Secretaria da Receita Federal, especificamente, sobre
a identificação dos contribuintes e os valores globais das respectivas operações
efetuadas, vedando, contudo, no seu § 3o, a utilização desses dados para
constituição do crédito relativo a outras contribuições ou impostos.
3. A Lei 10.174/2001 revogou o § 3o do artigo 11 da Lei no 9.311/91,
permitindo a utilização das informações prestadas para a instauração de
procedimento administrativo-fiscal, a fim de possibilitar a cobrança de
eventuais créditos tributários referentes a outros tributos.
4. Outra alteração legislativa, dispondo sobre a possibilidade de sigilo bancário,
foi veiculada pela o artigo 6o da Lei Complementar 105/2001.
5. O artigo 144, § 1o, do CTN prevê que as normas tributárias procedimentais
ou formais têm aplicação imediata, ao contrário daquelas de natureza material,
que somente alcançariam fatos geradores ocorridos durante a sua vigência.
6. Os dispositivos que autorizam a utilização de dados da CPMF pelo Fisco para
apuração de eventuais créditos tributários referentes a outros tributos são
normas procedimentais e, por essa razão, não se submetem ao princípio da
irretroatividade das leis, ou seja, incidem de imediato, ainda que relativas a fato
gerador ocorrido antes de sua entrada em vigor. Precedentes.
7. "Não cabem embargos de divergência, quando a jurisprudência do Tribunal
se firmou no mesmo sentido do acórdão embargado" (Súmula 168/STJ).
8. Embargos de divergência não conhecidos.
EREsp 726778 / PR EMBARGOS DE DIVERGENCIA NO RECURSO
ESPECIAL 2006/0059981-4 Ministro CASTRO MEIRA” (grifo meu)
“Ementa: RECURSO ESPECIAL. ALÍNEA "A". TRIBUTÁRIO. MANDADO
DE SEGURANÇA. PRETENDIDA SUSPENSÃO DOS EFEITOS DE
TERMO
DE
PROCEDIMENTO
FISCAL.
REQUERIMENTO
DE
INFORMAÇÕES AO CONTRIBUINTE RELATIVAS AO ANO-BASE DE
1998, A PARTIR DE DADOS INFORMADOS PELOS BANCOS À
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL SOBRE A CPMF. PRETENDIDA
COBRANÇA DE CRÉDITOS RELATIVOS A OUTROS TRIBUTOS.
ARTIGO 6o DA LC 105/01 E 11, § 3o, DA LEI N. 9.311/96, NA REDAÇÃO
DADA
PELA
LEI
N.
10.174/01.
NORMAS
DE
CARÁTER
PROCEDIMENTAL. APLICAÇÃO RETROATIVA. EXEGESE DO ART.
144, § 1o, DO CTN.
À luz do que dispõe o artigo 144, § 1o, do CTN, infere-se que as normas
tributárias que estabeleçam "novos critérios de apuração ou processos de
fiscalização, ampliando os poderes de investigação das autoridades
administrativas", aplicam-se ao lançamento do tributo, mesmo que relativas a
fato gerador ocorrido antes de sua entrada em vigor. Diversamente, as normas
que descrevem os elementos do tributo, de natureza material, somente são
Fl. 462
DF CARF MF
Documento nato-digital

Processo no 10768.720813/2007-86
Acórdão n.o 3001-001.834
S3-TE01
Fl. 8,5

aplicáveis aos fatos geradores ocorridos após o início de sua vigência (cf.
"Código Tributário Nacional Comentado". Vladmir Passos de Freitas (coord.).
São Paulo: Revista dos Tribunais, 1999. p. 566).
Nesse contexto, forçoso reconhecer que os dispositivos (arts. 6o da LC n. 105/01
e 11, § 3o, da Lei n. 9.311/96, na redação dada pela lei n. 10.174/01) que autorizam a
utilização dos dados da CPMF pelo Fisco para a apuração de eventuais créditos
tributários relativos a outros tributos são normas adjetivas ou meramente
procedimentais, acerca das quais não prevalece a irretroatividade defendida pelo v.
acórdão da Corte a quo. É de se observar, tão-somente, o prazo de que dispõe a
Fazenda Nacional para constituição do crédito tributário.
"Tanto o art. 6o da Lei Complementar 105/2001, quanto o art. 1o da Lei
10.174/2001, por ostentarem natureza de normas tributárias procedimentais, são
submetidas ao regime intertemporal do art. 144, § 1o do Código Tributário
Nacional, permitindo sua aplicação, utilizando-se de informações obtidas
anteriormente à sua vigência" (REsp 506.232/PR, Relator Min. Luiz Fux, DJU
16/02/2004). No mesmo sentido: REsp 479.201/SC, Relator Min. Francisco
Falcão, DJU 24/05/2004.
Recurso especial provido para denegar a segurança requerida. REsp 505493 /
PR RECURSO ESPECIAL 2003/0027793-8 Ministro FRANCIULLI NETTO”
(grifo meu)
Não vislumbrando no caso concreto nenhuma das hipóteses de aplicação
retroativa da legislação tributária previstos no art. 106 do mesmo CTN, entendo
incabível a aplicação da Lei no 10.833/2003 às operações autuadas.
Considerando que a temática restou analisada de forma detida pela DRJ, conforme
fundamentação acima transcrita, e que o contribuinte não acrescentou ao seu Recurso Voluntário
argumentação adicional àquela já apreciada, tornou-se despiciendo o acréscimo de
fundamentação adicional ao ali posto.
É, então, com fulcro nas razões supra expendidas que entendo deverá ser
reformado o acórdão recorrido também no que concerne ao HAWB 403-6461-3684 6586653091.
Nesse contexto, a meu ver, o auto de infração há de ser cancelado em sua
integralidade, por vício material, visto que o procedimento adotado pela fiscalização para fins de
quantificação dos valores exigidos encontram-se em nítida dissonância com o que preconiza a
legislação aplicável ao caso.
2. Da conclusão
Diante das razões supra expendidas, voto no sentido de acatar a preliminar de
nulidade do auto de infração por vício de motivação em sua integralidade e, por consequência,
em dar provimento ao Recurso Voluntário interposto pelo contribuinte, para fins de cancelar o
auto de infração no que concerne ao lançamento relativo ao HAWB 403-6461-3684 6586653091
e ao HAWB 403-6412-8853 1477301125.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Fl. 463
DF CARF MF
Documento nato-digital

Processo no 10768.720813/2007-86
Acórdão n.o 3001-001.834
S3-TE01
Fl. 9

Maria Eduarda Alencar Câmara Simões - Relatora

Fl. 464
DF CARF MF
Documento nato-digital